Tribunal: STF
Processo: RE 268900
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Caderneta de poupança.
Correção Monetária. Plano Collor I. Medida Provisória 168/90.
- O Plenário desta Corte, ao terminar o julgamento do RE
206.048 em 15.08.2001, o qual versava questão análoga à presente,
decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos
saldos de cadernetas de poupança bloqueados pelo Plano Collor I, os
quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal nos termos da MP
168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito
adquirido.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.